Tribunal: STF
Processo: RE 632273
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALCANCE DO TERMO “RELAÇÃO DE TRABALHO” INSCULPIDO NO INCISO I DO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.